Tribunal: TCU
Processo: 020.413/2012-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de atos de concessão inicial e de alteração de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região  RS em favor de Lia Maria Flemming Antunes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região - RS em favor de Lia Maria Flemming Antunes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a¿Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o¿8.443, de 1992, e dos arts.¿260, § 1o, e 262, §¿2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover, por intermédio da administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região - RS, a exclusão do ato inicial (à Peça 11 sob o n.o 20786603-04-2007-000082-2) e do ato de alteração (à Peça 12 sob o n.o 20786603-04-2006-000049-8) no Sisac ou e-Pessoal para a aposentadoria deferida em favor de Lia Maria Flemming Antunes diante da insuperável ausência da prévia manifestação do controle interno sobre a veracidade e a legalidade dos aludidos atos em face da inadequada ausência da correspondente indicação sobre a data de disponibilização do ato ao respectivo órgão de controle interno, nos termos do art. 260 do RITCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região - RS, em conjunto com o respectivo órgão do controle interno, encaminhe ao TCU, via ePessoal, os correspondentes atos de concessão inicial e de alteração da aposentadoria deferida em favor de Lia Maria Flemming Antunes, sem a inconsistência material indicada nesta deliberação, para serem devidamente submetidos à apreciação pelo TCU, em sintonia com o art. 260, caput , do RITCU; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região - RS e, ainda, ao respectivo órgão de controle interno, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão; e 9.4. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.